Tribunal: TJMT
Processo: 1000193-21.2024.8.11.0019
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000193-21.2024.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. - CNPJ: 06.116.723/0001-37 (APELANTE), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS SOYAGRO LTDA - EPP - CNPJ: 22.204.212/0001-23 (APELADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). REGISTRO EXTEMPORÂNEO. OBRIGAÇÃO VINCULADA A GARANTIA REAL. PREFERÊNCIA ENTRE CREDORES. PREVALÊNCIA DA ANTERIORIDADE DO REGISTRO. AUSENCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos contra a penhora de safra de soja objeto de execução promovida, com fundamento na validade e eficácia da Cédula de Produto Rural (CPR) nº 060/2024, mesmo diante do registro tardio.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade e a oponibilidade da CPR nº 060/2024, registrada fora do prazo legal, e sua aptidão para respaldar a penhora sobre a safra de soja. Questiona-se, ainda, o direito de preferência entre credores diante da existência de outra CPR registrada posteriormente, mas dentro do prazo legal.

III. Razões de decidir

3. O art. 12 da Lei nº 8.929/94 estabelece o prazo de 30 dias para o registro da CPR, mas não impõe sanção de nulidade pelo registro extemporâneo, limitando-se a condicionar sua oponibilidade contra terceiros ao efetivo registro.

4. No caso concreto, embora a CPR da Soyagro tenha sido registrada com atraso, foi registrada em data anterior à CPR da Apelante, conferindo-lhe direito de preferência sobre os bens penhorados, conforme art. 18 da Lei nº 8.929/94.

5. A jurisprudência consolidada do TJMT e de outros Tribunais Estaduais reitera que, havendo concorrência entre CPRs, prevalece a que tiver sido registrada primeiro, independentemente do cumprimento estrito do prazo de 30 dias.

6. A penhora sobre os grãos está respaldada pelo exercício regular de um direito real de garantia, sendo dispensável a constituição em mora dos devedores para sua execução.

7. Não se verifica qualquer irregularidade formal na CPR da Soyagro, uma vez que atende aos requisitos legais e foi regularmente registrada antes da CPR da Apelante.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação desprovido.
Tese de julgamento: "A anterioridade do registro da Cédula de Produto Rural é critério determinante para a preferência entre credores, independentemente do prazo previsto no art. 12 da Lei nº 8.929/94."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.929/94, arts. 12 e 18; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1000847-81.2020.8.11.0040; TJGO, Agravo de Instrumento nº 5378285-58.2023.8.09.0051.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Lavoro Agrocomercial S.A., em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro opostos contra Comércio de Insumos Agrícolas Soyagro Ltda. - EPP.

A Recorrente sustenta que a decisão recorrida deve ser reformada, pois a Cédula de Produto Rural (CPR) nº 060/2024, emitida pela Apelada, perdeu sua validade e eficácia em razão do registro tardio perante entidade autorizada pelo Banco Central, realizado 77 dias após a emissão, em desacordo com o prazo de 30 dias previsto no art. 12, II, da Lei nº 8.929/94.

Afirma que a inobservância desse prazo compromete a oponibilidade do título e sua eficácia jurídica, tornando inválida a penhora da safra de soja objeto da controvérsia.

Defende, ainda, que sua própria CPR, devidamente registrada dentro do prazo legal, confere-lhe direito de preferência sobre os grãos arrestados.

Aduz, ainda, que execução promovida pela Soyagro não observou a necessidade de constituição em mora dos devedores, o que configuraria violação aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica e que a constrição dos grãos ocorreu sem comprovação de inadimplência, tornando a penhora ilegítima e passível de anulação.

A Apelada
apresentou
suas contrarrazões, rebatendo os argumentos do Apelo, pois a legislação não prevê penalidade expressa para o registro tardio da CPR, o que afasta qualquer alegação de nulidade. Argumenta que a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a validade da CPR registrada extemporaneamente, desde que o registro tenha sido efetivado, o que ocorreu no presente caso (id. 274071422).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Lavoro Agrocomercial S.A., em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro opostos contra Comércio de Insumos Agrícolas Soyagro Ltda. - EPP.

Denota-se dos autos de origem que a Apelada, Comércio de Insumos Agrícolas Soyagro Ltda., ajuizou a Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta com Pedido Liminar de Arresto n. 1000142-10.2024.8.11.0019 em desfavor de Mateus Figueira Neves, Luiz Cesar Paulino e Pascoalina Odete Paulino, porque tinha firmado um acordo comercial para fornecimento de insumos agrícolas para a safra 2023/2024, por intermédio da “Operação de Barter” e, portanto, era credora da Cédula de Produto Rural n. 060/2024, emitida em 30/10/2023, com vencimento em 15/01/2024.

Em decorrência da mencionada negociação, figurava como credora do direito de 876.780,00kg ou 14.613 sacas de soja de 60kg, da lavoura produzida na Fazenda Catarinense, de propriedade de Luiz Cesar Paulino, imóvel registrado no CRI da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, inscrito na matrícula nº 13.491.

Naquela execução, o Juiz de Piso entendeu como devidamente comprovados os requisitos e, por isso, concedeu a tutela de urgência consistente no arresto dos 876.780,00kg, de soja comercial em grãos, da colheita 2023/2024, nas especificações da CPR acostada na petição inicial.

Sentindo-se lesada, a Apelante, Lavoro Agrocomercial S.A., a Apelante, Lavoro Agrocomercial S.A., sob a alegação de que, em virtude da CPR n.

LAV-02/2023-24-SJ-17, em que foi especificado o compromisso da entrega de 811.920,00kg de soja, da safra 2023/2024, com garantia de penhor agrícola de primeiro grau da área relacionada à Fazenda Catarinense, que possui de 2.011,3087has e área de plantio de 315,67ha, em Porto dos Gaúchos/MT, também, é credora dos executados Luiz Cesar Paulino, Mateus Figueira Neves, Luiz Felipe Paulino e da avalista Pascoalina Odete Paulino e, por isso, possuidora das sacas que estavam sendo arrestadas em decorrência da decisão liminar prolatada nos autos de execução.

A sentença de primeira instância julgou improcedentes os pedidos formulados nos

Embargos de Terceiro, por entender que, embora o prazo para registro da CPR da Soyagro tenha sido ultrapassado, a ausência de sanção expressa na Lei nº 8.929/94 não retira sua validade.

Contra essa decisão se insurge Adriele Rodrigues Sales pretendendo a reforma da sentença apelada
.

A controvérsia recursal cinge-se à validade e à eficácia da Cédula de Produto Rural (CPR) nº 060/2024 – SJ, emitida pela Comércio de Insumos Agrícolas Soyagro Ltda. e registrada fora do prazo de 30 dias estabelecido pelo art. 12, inciso II, da Lei nº 8.929/94. A

Como visto, a Apelante, Lavoro Agrocomercial S.A., sustenta que o registro tardio compromete a validade do título, tornando-o ineficaz para garantir a penhora dos grãos.

Inicialmente, cumpre destacar que o atraso no registro da CPR não implica nulidade, uma vez que a legislação não prevê penalidade expressa para o descumprimento do prazo. O artigo 12, § 2º, da Lei nº 8.929/94, estabelece que o registro público da CPR garante sua oponibilidade contra terceiros, sem condicionar sua validade ao cumprimento estrito do prazo de 30 dias.

Assim, desde que o título tenha sido efetivamente registrado antes da constituição do direito de outro credor, não há que se falar em sua ineficácia ou perda de direitos.

No caso concreto, verifica-se que, enquanto a CPR LAV-02/23.24-SJ-17, da Apelante, foi registrada em 1º/02/2024, a CPR da Apelada, embora registrada com atraso, foi levada a registro em 30/01/2024. Logo, a anterioridade do registro da CPR da Soyagro é incontestável, conferindo-lhe direito de preferência sobre os bens penhorados.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça e de outras Cortes estaduais tem reconhecido que, havendo disputa entre credores de CPRs, deve-se aplicar o critério da anterioridade do registro, conforme preceitua o art. 18 da Lei nº 8.929/94.

Nesse sentido, a 6ª Câmara Cível do TJGO, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5378285-58.2023.8.09.0051, fixou entendimento no sentido de que a CPR goza de privilégio e proteção especial, sendo um direito real oponível
erga omnes
, desde que devidamente registrada. Dessa forma, quando há duas CPRs concorrentes, prevalece aquela cujo registro foi realizado primeiro, independentemente de eventual atraso no cumprimento do prazo de 30 dias.

Igualmente, o TJMT, no julgamento da Apelação Cível nº 1000847-81.2020.8.11.0040, reiterou que o registro prévio da CPR confere direito de preferência, e que os bens vinculados à cártula não podem ser penhorados para satisfazer outras obrigações, conforme dispõe o art. 18 da Lei nº 8.929/94.

Assim, mesmo que a CPR da Apelante tenha sido registrada tempestivamente, o fato é que a CPR da Apelada foi registrada primeiro, sendo esse o critério legal para definir a preferência do credor.

No que tange à alegação da Apelante de que a constrição sobre os grãos seria inválida por ausência de constituição em mora dos devedores, igualmente não prospera, uma vez que a penhora decorreu do exercício regular de um direito real de garantia, sendo desnecessária a comprovação prévia de mora para o exercício do direito de preferência por parte da Apelada.

A alienação fiduciária instituída em favor da Soyagro confere-lhe poder de excussão direta do bem dado em garantia, sem necessidade de notificação prévia dos devedores, conforme previsto no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

Ademais, não há qualquer irregularidade formal no título exequendo, já que o art. 3º da Lei nº 8.929/94 estabelece que a CPR deve conter data de emissão, descrição do produto, quantidade, qualidade e especificação dos bens vinculados em garantia, requisitos esses devidamente atendidos pelo título da Soyagro.

Além disso, o Banco Central validou o registro realizado, o que confirma a regularidade da CPR e afasta qualquer alegação de nulidade.

Logo, não há qualquer fundamento para afastar a validade da CPR da Soyagro ou para reconhecer o direito de preferência da Lavoro Agrocomercial S.A., haja vista que o critério registral determina a precedência da Apelada, e a alegação de nulidade em razão do registro tardio não encontra respaldo na legislação ou na jurisprudência dominante.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença recorrida, que corretamente reconheceu o direito de preferência da Apelada e a legitimidade da penhora sobre os grãos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025